Tribunal: TJBA
Processo: 0005867-84.2013.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005867-84.2013.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARTINS DE SOUZA, ROMULO GREFICCE MIGUEL MARTINS

APELADO: MARINA GUIMARAES QUINTAO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROMULO GREFICCE MIGUEL MARTINS, CLAUDIA MARTINS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE EM ATIVIDADE DE LAZER. DANO MORAL. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR MANTIDO. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO EM 2/3 DOS RENDIMENTOS DA FALECIDA ATÉ OS 25 ANOS DAS AUTORAS. RE
C
URSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente em parte ação indenizatória por danos morais e materiais, em decorrência da morte da mãe das autoras durante passeio de
parasailing
na cidade de Porto Seguro.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 150.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com o método bifásico de quantificação do dano; e (ii) saber se é devida a fixação de pensão mensal correspondente a 2/3 dos rendimentos da falecida, em favor das duas filhas menores, até completarem 25 anos.

III. Razões de decidir:

3. O valor fixado em R$ 150.000,00 a título de danos morais para cada autora observa o método bifásico e se revela proporcional à intensidade do sofrimento decorrente da experiência traumática vivida.

4. Comprovada a condição de dependência econômica das autoras à época do falecimento, impõe-se a fixação de pensão mensal no valor de 2/3 dos rendimentos presumidos da falecida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso do Município de Porto Seguro não provido. Recurso de Marina Guimarães Quintão e Tamyres Guimarães Quintão parcialmente provido
para reconhecer o direito à pensão mensal de 1/3 para cada autora, desde o óbito até que completem 25 anos de idade.

Tese de julgamento:

“1. O valor de R$ 150.000,00 por danos morais a cada autora é adequado quando observadas as diretrizes do método bifásico e as peculiaridades do caso concreto. 2. Filhos menores de vítima falecida em decorrência de ato ilícito fazem jus à pensão mensal correspondente a 2/3 dos rendimentos presumidos da genitora, até completarem 25 anos de idade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, X; CC, art. 948, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019; STJ, AgRg no REsp 1388266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10.05.2016; TJ-BA, APL 0506452-11.2017.8.05.0146, j. 16.12.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0005867-84.2013.8.05.0201

tendo como apelantes e apelados o
Município de Porto Seguro
,

MARINA GUIMARAES QUINTÃO e TAMYRES GUIMARAES QUINTÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar parcial provimento ao recurso das autoras,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22